Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727246-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FELIX FONTELE AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O A agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça. Para tanto, exibiu os comprovantes da aposentadoria paga pelo INSS referentes aos meses junho, julho e agosto de 2021 (IDs 28676751 e 28676752). A documentação juntada comprova que a requerente da benesse tem rendimento mensal bruto de R$ 3.881,99, comprometido em parte por empréstimos consignados. Ou seja, permanece ausente a demonstração do desembolso da integralidade da sua renda mensal com despesas indispensáveis à sua sobrevivência ou de seus familiares. Ante ao exposto, indefiro a gratuidade de justiça, porquanto não comprovada a miserabilidade financeira, nos termos da primeira parte do § 2o do artigo 99 do CPC. Intime-se o agravante para apresentar o comprovante do recolhimento do preparo, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator